Tribunal: STF
Processo: RHC 261198
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO ALBA VÍRUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS TRANSNACIONAL. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SIMILITUDE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME  
DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Pedro Marques Oliveira, em 19.8.2025, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 14.8.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Pedido de Extensão no Habeas Corpus n. 938.355/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o recorrente condenado, com corréus, em 23.9.2020, pelo juízo da Quinta Vara Federal de Santos/SP, no Processo n. 0000334-69.2019.4.03.6104, pela prática de diversos crimes no âmbito da operação “Alba Vírus”.



    O recorrente foi condenado às penas de doze anos e oito dias de reclusão, em regime inicial fechado, e mil setecentos e quarenta e cinco dias-multa, pela prática dos crimes previstos no caput do art. 33 c/c o inc. I do art. 40 (tráfico de drogas transnacional) e no caput do art. 35 c/c o inc. I do art. 40 (associação para o tráfico de drogas transnacional), ambos da Lei n. 11.343/2006 (e-doc. 8).



    3. Em 10.2.2025, no julgamento da Apelação Criminal n. 0000334-69.2019.4.03.6104, a Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, por unanimidade, negou provimento ao recurso do recorrente, mantendo-se a condenação e a dosimetria da pena imposta na sentença condenatória (fl. 93, e-doc. 11).



    4. Em 16.8.2024, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, foi impetrado, em favor da corré Karine de Oliveira Campos, o Habeas Corpus n. 938.355/SP no Superior Tribunal de Justiça, pedindo-se a concessão da ordem para determinar “a nulidade absoluta do processo, face a nulidade da citação editalícia e nulidade da busca e apreensão na casa forte, e, em consequência, a revogação do mandado de prisão preventiva que se impõe em desfavor da paciente” (fl. 45, e-doc. 3).



    5. Em 10.9.2024, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu do Habeas Corpus n. 938.355/SP, mas concedeu a ordem, de ofício, “a fim de que seja anulada a busca e apreensão perpetrada na imobiliária Casa Forte Imóveis nos autos da ação penal n. 0000334-69.2019.4.03.6104, desentranhando-se os elementos de prova ali colhidos e os deles derivados, a serem assim avaliados pelo d. Juízo de 1ª instância, devendo ser proferida nova sentença sem que sejam considerados os elementos ora excluídos. Prejudicado o pedido de reconsideração da decisão liminar. Comunique-se, com urgência, ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região, bem como à 5ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Santos/SP” (fl. 6, e-doc. 30).



    6. O Ministério Público Federal interpôs agravo regimental contra a decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, pedindo o provimento do recurso para ser “mantida a condenação proferida na Sentença e, consequentemente, no julgamento da apelação” (fl. 13, e-doc. 35). Em 25.10.2024, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao recurso ministerial (e-doc. 40).



    O trânsito em julgado desse acórdão ocorreu em 14.11.2024 (e-doc. 46).



    7. Em 25.11.2024, o Ministro Ribeiro Dantas, Relator do Habeas Corpus n. 938.355/SP no Superior Tribunal de Justiça, determinou:



    “Oficie-se ao e. Juízo Federal da 5ª Vara Federal de Santos/SP, esclarecendo que a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça confirmou decisão por mim proferida no âmbito do HC n. 938.355/SP, a qual determinou a anulação da ‘busca e apreensão perpetrada na imobiliária Casa Forte Imóveis nos autos da ação penal n. 0000334-69.2019.4.03.6104, desentranhando-se os elementos de prova ali colhidos e os deles derivados, a serem assim avaliados pelo d. Juízo de 1ª instância, devendo ser proferida nova sentença sem que sejam considerados os elementos ora excluídos’. 



    Como essas provas não foram declaradas nulas pelo juízo, embora se alegue que não tenham sido utilizadas para condenação, deverá ser proferida nova sentença, a fim de que sejam expurgadas da ação penal todas e quaisquer derivações que possam, eventualmente, ter contaminado a obtenção das demais provas do processo, na livre e motivada compreensão do Juízo sentenciante. 



    Remetam-se estes esclarecimentos, com as homenagens de estilo, instruindo o ofício com cópia da decisão monocrática e do acórdão prolatado pela Quinta Turma” (e-doc. 59).



    8. Em 16.4.2025, o recorrente, Pedro Marques Oliveira, pediu a extensão da decisão do Habeas Corpus n. 938.355/SP, com expedição de alvará de soltura para revogar a sua prisão preventiva (e-doc. 92).



    9. Em 23.4.2025, o Ministro Ribeiro Dantas indeferiu o pedido do recorrente, ao fundamentar que “a determinação (...) contida [no julgamento da impetração em favor da corré Karine de Oliveira Campos] diz respeito apenas a não expedição de mandado de prisão para início de cumprimento de pena, em virtude do trânsito em julgado da ação penal, ora desfeito pela decisão que se busca estender. Em momento algum se avaliou a prisão preventiva decretada em face dos acusados, bem como eventual excesso de prazo, o que deverá ser debatido, se for interesse da defesa do requerente, perante as instâncias ordinárias” (fl. 2, e-doc. 95).



    10. Em 28.4.2025, o recorrente interpôs agravo regimental contra essa decisão (e-doc. 98) e, em 6.5.2025, protocolizou pedido de desistência, alegando que o juízo da Quinta Vara Federal de Santos/SP determinou a expedição de alvará de soltura em seu favor (e-doc. 104). Foram juntados aos autos eletrônicos a decisão judicial e o mandado relativos à revogação da prisão do recorrente (e-docs. 107 e 108).



    Em 7.5.2025, foi homologada a desistência do agravo regimental do recorrente no Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 110).



    Essa decisão transitou em julgado em 20.5.2025 (e-doc. 119).



    11. Antes do cumprimento do alvará de soltura, alertado pela Administração da Penitenciária II Maurício Henrique Guimarães Pereira de Presidente Venceslau de que o Superior Tribunal de Justiça tinha indeferido o pedido de extensão formulado pelo paciente no Habeas Corpus n. 938.355/SP, o magistrado da Quinta Vara Federal de Santos/SP proferiu decisão, nos termos seguintes:



    “Anoto que ao proferir a decisão objeto do Id 362568800 não havia nos autos informação sobre o pedido formulado por Pedro Marques de Oliveira perante o Egrégio Superior Tribunal de Justiça (PExt no HC nº 938355-SP), e tampouco sobre a r. decisão antes reproduzida, que analisou e indeferiu pleito idêntico ao formulado nestes. 



    Observo que caso não ocorresse a intervenção da Secretaria de Assuntos Penitenciários – SAP que repousa sob o Id 362972434, por equivoco decorrente da falta de informação nestes autos, prevaleceria a decisão de Id 362568880, em descompasso com o deliberado pela Colenda Corte Superior de Justiça na PExt. nº 938355-SP. 



    Registro mais uma vez que diante do decidido pelo Augusto Superior Tribunal de Justiça na PExt no HC nº 938355-SP, resta de todo inviabilizado o exame nesta instância do postulado por Pedro Marques de Oliveira (Ids 360383973, 363131476 e 362568800). 



    Ademais, conforme bem pontuado pelo eminente Procurador da República Antonio José Donizetti Molina Daloia na promoção de Id 363589287:



    ‘(...) Com a devida vênia, conforme manifestação anteriormente protocolada nestes autos (Id 362539197) 
verifica-se que a decisão proferida pelo E. Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 961.418 – SP (2024/0436211-6) determina a expedição de contramandado de prisão ou alvará de soltura clausulado unicamente em favor da paciente KARINE DE OLIVEIRA CAMPOS, até o trânsito em julgado da ação penal (Id 347403190), sendo certo que até o presente momento, não foi estendida aos demais corréus. 



    Tal assertiva resta evidente quando se verifica 
que o próprio Ministro Relator do HC nº 961.418 – SP (2024/0436211-6) indeferiu pedido de extensão da decisão ao acusado PEDRO MARQUES, sob o fundamento de que em momento algum se avaliou a prisão preventiva decretada 
em face dos acusados, bem como eventual excesso de prazo 
(Id 362972433). 



    Portanto, verifica-se que não houve falsidade ou qualquer ilegalidade por parte da zelosa Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, considerando a aparente contradição entre o decido nos autos do HC nº 961.418 – SP (2024/0436211-6), para o acusado PEDRO MARQUES, e a decisão exarada por esse M.M Juízo Federal nestes autos 
(Id 362568800). 



    Dessa forma, o Ministério Público Federal entende que não existe medida ou providência a ser adotada contra a zelosa Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, sendo certo que cumpre a esse M.M Juízo Federal decidir se, diante da decisão exarada nos autos do HC nº 961.418 – SP (2024/0436211-6), em relação ao acusado PEDRO MARQUES (Id 362972433), mantém sua decisão juntada sob o Id 362568800 ou se mantém a decisão exarada sob o Id 362978644. 



    Desde já o Ministério Público Federal reitera suas manifestações a respeito, destacando que a prisão preventiva envolve questões de cunho subjetivo e informações que não se estendem automaticamente aos demais corréus, de forma que a decisão proferida pelo E. Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 961.418 – SP (2024/0436211-6) não favorece o acusado PEDRO MARQUES OLIVEIRA, razão pela qual requer-se a manutenção da decisão que decretou a sua prisão preventiva, pelos fundamentos de fato e de direito que justificaram a prisão preventiva do acusado. (...)’ 



    Ante o exposto, pedindo vênia para adotar como razão de decidir as lúcidas ponderações deduzidas pelo Ministério Público Federal, deixo de acolher os pleitos de Ids 360383973, 363131476 e 362568800, restando mantida a prisão preventiva decretada em desfavor de PEDRO MARQUES OLIVEIRA” (fls. 5-7, e-doc. 121).



    12. Em 30.5.2025, impetrou-se, em favor do recorrente, o Habeas Corpus n. 257.000/SP neste Supremo Tribunal, apontando-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que havia indeferido pedido de extensão ao recorrente da decisão proferida no Habeas Corpus n. 938.355/SP em favor da corré Karine de Oliveira Campos



    13. Em 6.6.2025, não conheci da impetração, mas concedi a ordem de ofício, apenas para “determinar ao Superior Tribunal de Justiça que prossiga no julgamento do agravo regimental interposto por Pedro Marques Oliveira, no Pedido de Extensão formulado no Habeas Corpus n. 938.355/SP”.



    14. Em 14.8.2025, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental interposto pelo recorrente, em acórdão com esta ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE EXTENSÃO. RECURSO IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de extensão formulado em ação mandamental, visando à revogação de prisão preventiva imposta ao agravante. 



    2. O agravante argumenta que a anulação do processo em relação a outros réus deveria implicar a revogação de sua prisão preventiva, alegando que a decisão proferida no mandamus anulou implicitamente as prisões preventivas. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a anulação do processo em relação a outros réus implica a revogação da prisão preventiva do agravante, considerando a natureza distinta entre a prisão preventiva e a expedição de contramandado de prisão para início de cumprimento de pena. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A decisão do recurso interposto por um dos réus, nos termos do art. 580 do CPP, só aproveita aos outros se não for de caráter exclusivamente pessoal, o que não se aplica ao caso da prisão preventiva. 



    5. A prisão preventiva, de natureza provisória e processual, não foi debatida na ação mandamental, que tratou apenas da não expedição de mandado de prisão para início de cumprimento de pena após o trânsito em julgado. 



    6. A defesa do agravante confunde os institutos de prisão preventiva e prisão-pena, sendo que a questão da prisão preventiva deve ser debatida autonomamente nas instâncias ordinárias. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Recurso improvido” (fls. 1-2, e-doc. 128).



    15. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que “a coloração que a decisão colegiada deu aos fundamentos, com todo o respeito, não se sustenta. O processo não foi anulado em relação a outros réus. O processo foi anulado” (fl. 5, e-doc. 133).



    Assinala que “a Corte Superior, em momento algum disse que estaria anulando o processo em favor de Pedro Marques de Oliveira. Nada obstante, sem ser expresso, o Magistrado da 5ª Vara Federal de Santos, determinou que Pedro, ora paciente, deveria se defender. A defesa imaginou, então, que em relação Pedro, o processo teria sido anulado, muito embora, como já se disse, nenhuma autoridade assim tenha despachado e/ou decidido” (fl. 5, e-doc. 133).



    Sustenta que, “embora a decisão do Superior Tribunal de Justiça que anulou o processo não tenha sido expressa com relação a prisão de nenhum dos réus, após provocação, Sua Excelência, o Ministro Relator Doutor Ribeiro Dantas, houve por bem implicitamente revogá-la. E a provocação deu-se em razão do Magistrado de Primeiro Grau, entendendo que a anulação do processo não contemplava a revogação da prisão, recusou-se a expedir contramandado de prisão” (fls. 5-6, e-doc. 133).



    Argumenta que “o eminente Ministro Relator, expressamente, determinou ao Magistrado da 5ª Vara Federal de Santos, que expedisse o contramandado de prisão em favor de Karine, paciente originária, uma vez que o processo havia sido anulado. Fê-lo nos mesmos moldes, também, em favor do corréu Marcelo Mendes Ferreira, mandando expedir contramandado” (fl. 6, e-doc. 133).



    Afirma que “o ministro Relator, contudo, em relação a Pedro, com fundamentos diferentes, nada obstante idênticas as posições, recusou-se a determinar a expedição de alvará de soltura, com o singelo fundamento de que as instâncias ordinárias deveriam apreciar, primeiramente, o pedido, coisa que não exigiu dos corréus” (fl. 6, e-doc. 133).



    Salienta que “o colegiado decidiu o efeito (prisão) e não a causa (anulação do processo em relação a Pedro). A prisão seja ela cautelar ou de cumprimento de pena foi revogada quando se decidiu expedir contramandado de prisão em favor dos demais acusados” (fl. 7, e-doc. 133). 



    Conclui que “o processo foi anulado em despacho monocrático, no Superior Tribunal de Justiça, em 10.09.2024, cinco anos e seis meses depois dos fatos, tanto tempo decorrido e, neste caso, não há nem prisão preventiva cautelar e muito menos prisão em cumprimento de pena que se sustente. E, uma vez estendida, formalmente, a decisão que anulou o processo, a prisão, seja ela de que natureza for, estará automaticamente revogada” (fl. 7, e-doc. 133). 



    Pede “provimento para reformar a decisão colegiada, e conceder a ordem de habeas corpus, para estender-lhe o benefício da anulação do processo, com a consequência e inexorável expedição de alvará de soltura, pondo-se fim a inusitada confusão estabelecida que beneficiou uns e prejudicou outro, com fundamento no Artigo 580, do CPP” (fl. 7, e-doc. 133).



    A Procuradoria-Geral da República apresenta contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus e pede o desprovimento do recurso (e-doc. 143).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    16. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    17. No julgamento do Habeas Corpus n. 938.355/SP, impetrado em favor da corré Karine de Oliveira Campos, o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, concedeu a ordem, de ofício, sob estes fundamentos:



    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio impetrado em favor de KARINE DE OLIVEIRA CAMPOS em face de acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região. Extrai-se dos autos que a paciente foi condenada, após apreciação das instâncias ordinárias, à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 1.088 dias-multa pela prática de crime previsto no art. 35, caput c.c art. 40, inciso I, ambos da Lei n. 11.343/06. (...)



    Argui, por oportuno, a nulidade no cumprimento do mandado de busca e apreensão complementar para a imobiliária Casa Forte, haja vista que o documento fora expedido para endereço diverso de onde sediado o empreendimento, mas, ainda assim, perpetrou-se a medida constritiva, a qual só viria a ser corroborada horas depois. (...)



    Pugna, ao final, (...) seja declarada nula a busca e apreensão perpetrada no empreendimento comercial da corré, desentranhando-se as provas ali colhidas. (...)



    Não obstante as informações prestadas pelo d. Juízo de 1ª instância, dando conta da instabilidade do Sistema PJe na data do cumprimento da diligência determinada, as quais esclarecem a diferença de horários aduzida pelos impetrantes na inicial mandamental, fato é que o equívoco no endereço provocado pela errônea representação da autoridade policial produz dúvida sobre se o mandado original foi utilizado para o ingresso no novo endereço ou se a polícia aguardou a expedição de novo mandado para, a partir daí, iniciar a diligência.



    Nesse contexto, deve se registrar que, após o deferimento da busca e apreensão em 05 de julho de 2019, a Polícia Federal teve quase dois meses para verificar todos os endereços e, eventualmente, retificar quaisquer deles perante o Juízo primevo, uma vez que a operação foi deflagrada apenas em 27 de agosto de 2019. Isto não é burocratismo, pois em discussão a violação, autorizada pelo Judiciário, da privacidade de indivíduos. Diante da constatação do equívoco, o correto seria o adiamento do cumprimento deste mandado para o dia posterior, a fim de que não pairassem dúvidas sobre a obediência da autoridade policial à nova determinação judicial, levando-se em conta que a frustração ao elemento surpresa se deu por culpa da própria polícia. (...)



    Dessa forma, à míngua de convicção acerca dos procedimentos adotados pelos policiais federais, diante do lamentável equívoco na indicação do endereço da imobiliária para busca e apreensão, imperiosa a anulação da diligência. E se adota tal medida porque está consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte Superior de Justiça que o mandado de busca e apreensão não guarda consigo o caráter itinerante, não sendo autorizado a quem o porta ingressar em endereço diverso daquele que nele se designa. Vejamos: (...)



    Destarte, ex vi do disposto no art. 157 do CPP, devem ser desentranhados dos autos da ação penal todos os elementos de prova colhidos na busca e apreensão perpetrada na imobiliária Casa Forte Imóveis, assim como as provas dela derivadas, por ilicitude decorrente, a serem avaliadas como tais pelo Juízo de 1ª instância. 



    Por fim, tendo em vista o retorno dos autos à 1ª instância, determino a expedição de contramandado de prisão ou alvará de soltura clausulado em favor da paciente até o trânsito em julgado da ação penal.



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. Contudo, concedo a ordem, de ofício, a fim de que seja anulada a busca e apreensão perpetrada na imobiliária Casa Forte Imóveis nos autos da ação penal n. 0000334-69.2019.4.03.6104, desentranhando-se os elementos de prova ali colhidos e os deles derivados, a serem assim avaliados pelo d. Juízo de 1ª instância, devendo ser proferida nova sentença sem que sejam considerados os elementos ora excluídos. Prejudicado o pedido de reconsideração da decisão liminar.



    Comunique-se, com urgência, ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região, bem como à 5ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Santos/SP” (fls. 1-6, e-doc. 30).



    18. No julgamento do Agravo Regimental no Pedido de Extensão no Habeas Corpus n. 938.355/SP, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça indeferiu a pretensão do recorrente de extensão da ordem concedida em favor da corré Karine de Oliveira Campos, ao fundamentar:



    “Trata-se de agravo regimental interposto por PEDRO MARQUES OLIVEIRA contra decisão monocrática, por mim proferida, a qual indeferiu pedido de extensão por ele formulado nos autos desta ação mandamental. Pretendia o agravante fosse revogada a prisão preventiva que lhe foi imposta, à luz do reconhecimento de nulidade procedimental nos autos deste writ, pois, a seu ver, ‘A anulação, ainda que implícita, é decorrência da decisão proferida neste mandamus, em favor de Karine e de outros réus. E, se assim é, a manutenção da prisão do acusado, nesta quadra, é ilegal’. (...)



    Pugna, ao final, pela reconsideração da decisão agravada ou pela remessa dos autos ao Colegiado para julgamento. O agravante desistiu do recurso (e-STJ, fls. 1.813-1.814), o que foi homologado à eSTJ, fl. 1.825.



    Sobreveio decisão do Supremo Tribunal Federal no HC n. 257.000, relatado pela e. Min. Cármen Lúcia, determinando o prosseguimento do julgamento do presente agravo regimental (e-STJ, fls. 1.970-1.982). Por não reconsiderar a decisão agravada, submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma desta Corte. É o relatório.



    Nos termos do art. 580 do CPP, no caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros. 



    Ocorre que o tema propugnado pelo agravante, qual seja, a prisão preventiva, não foi sequer debatido nesta ação mandamental, haja vista que a determinação de expedição de contramandado de prisão ali contida diz respeito apenas a não expedição de mandado de prisão para início de cumprimento de pena, em virtude do trânsito em julgado da ação penal, ora desfeito pela decisão que se busca estender, o que em muito difere da prisão preventiva, de natureza provisória e processual.



    Confunde a defesa do agravante os dois institutos, aferrando-se à nomenclatura semelhante de documentos (alvará de soltura ou contramandado de prisão) que protegem institutos diferentes, sendo que o que se impediu nessa ação mandamental foi o início do cumprimento da pena pelo trânsito em julgado, o que em nada se confunde com a prisão processual para salvaguardar os interesses da ação penal, a qual deve ser debatida autonomamente, sem vinculação com o que decidido nestes autos que, uma vez mais se afirma, não tratou do tema invocado.



    Em momento algum se avaliou a prisão preventiva decretada em face dos acusados, bem como eventual excesso de prazo, o que deverá ser debatido, se for interesse da defesa do requerente, perante as instâncias ordinárias. Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.



    Encaminhe-se cópia do acórdão à e. Ministra Cármen Lúcia, relatora do HC n. 257.000 no Supremo Tribunal Federal” (fls. 2-3, e-doc. 128).



    19. No julgamento do Habeas Corpus n. 257.000/SP, em que concedi a ordem apenas para determinar ao Superior Tribunal de Justiça que prosseguisse no julgamento do agravo regimental interposto pelo recorrente no Pedido de Extensão formulado no Habeas Corpus n. 938.355/SP, ressaltei que “a pretensão de revogação da prisão preventiva do paciente (com a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor) não está diretamente vinculada a eventual extensão da nulidade das provas decorrentes da decisão proferida no Habeas Corpus n. 938.355/SP, mas aos fundamentos que ensejaram sua decretação”.



    Ao ratificar a concessão da ordem à corré Karine de Oliveira Campos, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não decidiu pela revogação da prisão preventiva da corré ou de outros corréus da presente ação penal, apenas impediu a prisão definitiva dos réus para início de execução da pena.



    Como fundamentado pelo Superior Tribunal de Justiça, ao indeferir o pedido do recorrente, “o tema propugnado pelo agravante, qual seja, a prisão preventiva, não foi sequer debatido nesta ação mandamental, haja vista que a determinação de expedição de contramandado de prisão ali contida diz respeito apenas a não expedição de mandado de prisão para início de cumprimento de pena, em virtude do trânsito em julgado da ação penal, ora desfeito pela decisão que se busca estender, o que em muito difere da prisão preventiva, de natureza provisória e processual” (fl. 3, e-doc. 128).



    O Superior Tribunal de Justiça também destacou que, “em momento algum se avaliou a prisão preventiva decretada em face dos acusados, bem como eventual excesso de prazo, o que deverá ser debatido, se for interesse da defesa do requerente, perante as instâncias ordinárias” (fl. 3, e-doc. 128).



     



    20. Na espécie vertente, está evidenciada a diferença de situações entre o habeas corpus concedido à corré Karine de Oliveira Campos e a pretensão de revogação da prisão preventiva imposta ao recorrente durante o processo. A prisão preventiva do recorrente e dos corréus, mantida na sentença condenatória proferida pelo juízo da Quinta Vara Federal de Santos/SP (fl. 180, e-doc. 8), havia sido previamente decretada pelo juízo processante, e o Superior Tribunal de Justiça não se pronunciou sobre o tema. 



    O título prisional do recorrente não está fundamentado na execução definitiva da pena, mas, sim, na decretação de prisão preventiva pelas instâncias ordinárias. 



    Portanto, não há similitude entre o caso em espécie e a decisão do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Habeas Corpus n. 938.355/SP, pois não houve revogação de prisão preventiva de corréus. Apenas foi determinada a impossibilidade de prisão definitiva da corré Karine de Oliveira Campos, em razão da anulação da sentença condenatória. A decisão de negativa de extensão do benefício ao recorrente está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO PARA A EXPEDIÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL NA ESPÉCIE. PLEITO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIOS DEFERIDOS EM FAVOR DE CORRÉU. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA NA ESPÉCIE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SIMILITUDE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 256.806-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3.7.2025).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 



    2. Penal e Processo Penal. Organização criminosa, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, receptação, roubo e furto. 



    3. Prisão preventiva. Pedido de extensão à decisão que concedeu ao paciente Jucinaldo Alves de Oliveira Junior liberdade provisória. Impossibilidade. Requerente não se encontra nas mesmas condições objetivas e subjetivas do réu, nos termos do art. 580 do CPP. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 190.912-Extn-segunda-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 11.2.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO AO CORRÉU. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE DE SITUAÇÃO FÁTICA E JURÍDICA. ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes.



    2. Inaplicável o art. 580 do Código de Processo Penal – ‘No concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará outros’ –, porquanto não demonstrada a identidade de situação fática e jurídica entre o Agravante e corréu.



    3. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 169.000-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.8.2019).



    21. Para acolher a alegação do recorrente, de identidade entre a sua pretensão de revogação da prisão preventiva e o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas dos autos eletrônicos, ao que não se presta o habeas corpus. Nesse sentido, citem-se, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. REVISÃO CRIMINAL. PLEITO DE EXTENSÃO DE DECISÃO DE DESAFORAMENTO DEFERIDA EM FAVOR DE CORRÉU. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA NA ESPÉCIE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SIMILITUDE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 256.279-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.6.2025).



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CORRÉUS. FIXAÇÃO DE DIFERENTES PENAS-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA: NÃO OCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DISTINTAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. (...)



    3. A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar a necessidade de imposição de uma reprimenda mais efetiva ao recorrente, demandaria o revolvimento de fa